Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO PASSÍVEL DE SER ANALISADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RESCISÃO ADMINISTRATIVA DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. PRETENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE PREJUDICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. De acordo com o art. 1.022, inciso II, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.
2. Constatado que houve a rescisão administrativa do contrato de concessão de direito real de uso, inclusive já averbada no fólio real, depois da publicação da sentença, mas antes do julgamento do apelo, é mister reconhecer prejudicada a pretensão de imissão na posse.
3. Tardando os réus em noticiar o fato antes do julgamento, e tendo o órgão julgador concluído que era ilícita a recusa em imitir o concessionário na posse do imóvel, enquanto vigente a concessão, conclui-se que quem deu causa ao processo foram os réus. Assim, à luz do princípio da causalidade, consagrado no art. 85, § 10, do CPC, mantém-se a condenação dos réus nas despesas processuais, conforme a distribuição constante do acórdão embargado.
4. Embargos declaratórios providos.